Tribunal: TJMT
Processo: 1011867-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011867-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), EDUARDO HARIMA - CPF: 178.889.721-87 (AGRAVANTE), ROSARIA APARECIDA BORGES HARIMA - CPF: 388.009.501-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 150.463.111-00 (AGRAVANTE), JAIR OLIVEIRA - CPF: 266.519.608-57 (AGRAVANTE), HOSANA GONCALVES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 992.216.161-34 (AGRAVANTE), CELSA MARIA DE ARRUDA - CPF: 208.846.301-10 (AGRAVANTE), NILTON SOARES LEITE - CPF: 292.975.081-20 (AGRAVANTE), NELMA DA COSTA LIMA LEITE - CPF: 415.726.101-15 (AGRAVANTE), ANTONIO DE SANTANA LEITE - CPF: 062.196.831-53 (AGRAVANTE), LORENA ZOUNAR - CPF: 344.820.591-53 (AGRAVANTE), MIGUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 441.941.371-91 (AGRAVANTE), CLARINDA BENEDITA DA SILVA - CPF: 138.680.121-68 (AGRAVANTE), MARINA COSTA VALADARES - CPF: 537.863.511-04 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO EVANGELISTA TAVARES - CPF: 230.126.681-87 (AGRAVANTE), VITORIO FERNANDES - CPF: 959.305.408-10 (AGRAVANTE), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MEIRE DE FATIMA CAMPOS SILVA - CPF: 275.106.201-63 (AGRAVANTE), SEBASTIAO AUGUSTO SANTOS CINTRA - CPF: 175.583.871-91 (AGRAVANTE), NELSON CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 267.660.431-72 (AGRAVANTE), NILZA MENDES MARTINS - CPF: 080.843.781-04 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM INTEGRAR A LIDE – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150 DO STJ – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Compete, portanto, à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, mormente quando manifestada nos autos a intenção de integrar a lide.”(N.U 1015051-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)
.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020